Tribunal: TJPA
Processo: 0001208-90.2008.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001208-90.2008.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGDA LEAO BORBA, NILTON FERREIRA DE BORBA, M & M COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA, MAICON BORBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS ULTRAPASSADO PRAZO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção da execução fiscal ajuizada em 19/08/2008 contra M & M Comércio e Transporte de Gás Ltda. e outros, declarando a prescrição intercorrente após transcurso superior a dez anos entre a ciência da frustração da citação pessoal (19/02/2009) e a efetivação da citação por edital (14/11/2019). O agravante sustenta que a paralisação decorreu de mora exclusiva do Judiciário, atraindo a Súmula 106 do STJ, além de alegar ausência de fixação do termo inicial e final da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após ciência da frustração da citação pessoal, decorre lapso superior a cinco anos, desconsiderando a aplicação da Súmula 106 do STJ diante da ausência de diligência eficaz do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 566 do STJ estabelece que, após ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Entre 19/02/2009 (ciência da frustração da citação pessoal) e 14/11/2019 (citação por edital) transcorreu lapso superior a 10 anos, superando os prazos legais de suspensão e prescrição.

O art. 174, parágrafo único, I, do CTN prevê que a prescrição se interrompe com despacho que ordena a citação, mas no caso concreto o primeiro ato efetivamente interruptivo ocorreu somente com a citação por edital em 2019.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorrer da ausência de diligência eficaz do exequente, sendo sua responsabilidade promover atos efetivos para satisfação do crédito.

Nos termos do Tema 570 do STJ, para nulidade por ausência de intimação prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente, exige-se demonstração de prejuízo processual, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente em execução fiscal inicia-se após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação processual decorrer da ausência de diligência eficaz do exequente em promover atos destinados à satisfação do crédito.

Para alegação de nulidade por ausência de intimação prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve demonstrar efetivo prejuízo processual, exceto quando a intimação constitui o termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2015; STJ, Tema 570, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, Súmula 106.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/07/2025 a 04/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática (
I
d. 21569933) que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal ajuizada em face de M & M COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA. e outros, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (
I
d. 22470284), o agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução foi ajuizada em 19/08/2008, havendo interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, I do CTN; (
ii
) que após diversas diligências frustradas para localização da executada, requereu, ainda em 29/10/2009, citação por edital e inclusão de corresponsáveis, medidas reiteradas e apenas deferidas em 2019; (
iii
) que a paralisação processual se deu por culpa exclusiva do Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ; (
iv
) que a decisão agravada deixou de fixar termo inicial e final do prazo prescricional; (v) pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 23671414)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia restringe-se a verificar se a decisão monocrática que
manteve a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau,
reconhece
ndo
a prescrição intercorrente deve ser reformada, diante dos fundamentos apresentados pelo agravante, que sustenta a inaplicabilidade da prescrição em virtude de suposta mora exclusiva do Poder Judiciário nos atos processuais.

Dispõe o artigo 40 da Lei nº 6.830/80:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Conforme fixado no Tema 566 do STJ, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Ultrapassado esse período, inicia-se imediatamente o prazo prescricional quinquenal.

No presente caso, consoante relatado na decisão monocrática (
I
d. 21569933)
: (i) a
execução foi ajuizada em
19/08/2008
,
(
ii
) a
tentativa de citação pessoal restou frustrada em
19/02/2009
, data em que a Fazenda Pública foi intimada
, (
iii
) h
ouve pedidos de citação por edital e inclusão de corresponsáveis em
29/10/2009
, indeferidos à época, sendo determinadas novas diligências
, (
iv
) d
iversas cartas precatórias expedidas restaram infrutíferas, tendo a citação por edital sido efetivada somente em
14/11/2019
.

Observa-se, portanto, que entre
19/02/2009 (ciência da frustração da citação pessoal)
e
14/11/2019 (citação por edital)
transcorreu lapso superior a 10 anos.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que:

“Para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, iniciando-se então o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional aplicável (Tema 566/STJ).”

No mesmo sentido, prevê o artigo 174, caput, do CTN:

“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

E no § único, I:

“A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.”

No caso concreto,
o primeiro ato efetivamente interruptivo somente ocorreu com a citação por edital em 14/11/2019
, sendo que, antes disso, houve inércia do exequente em promover atos efetivos à satisfação do crédito, não se aplicando, neste contexto, a Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica, por si só, a extinção do processo.”

Conforme pontua
Leandro
Paulsen
:

“A Súmula 106 não se aplica quando a demora decorrer de ausência de diligência eficaz do exequente ou de indeferimento fundamentado de pedidos por não preencherem os requisitos legais, pois a responsabilidade pela efetivação da citação é, inicialmente, da parte
autora.”

(PAULSEN, Leandro.
Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional à luz da doutrina e da jurisprudência.
17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 1018).

Ademais,

a
inda que o agravante sustente a necessidade de intimação prévia para reconhecimento da prescrição intercorrente, o Tema 570 do STJ estabelece que:

“A Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto na hipótese da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido.”

No presente caso, não houve demonstração de qualquer prejuízo processual relevante que pudesse afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Desta feita, a
decisão agravada analisou adequadamente o contexto fático e jurídico do feito, observando os marcos legais para suspensão e prescrição intercorrente, inexistindo qualquer nulidade ou reforma a ser realizada.

Ante o exposto,
voto

pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,
28
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025